Tribunal: TJBA
Processo: 0001568-38.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001568-38.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO/IRREGULAR. OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA FISCALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER. ART. 30, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 40 DA LEI FEDERAL N.º 6.766/79. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo, legitimado democraticamente para tanto. No entanto, em situações excepcionais, quando configurada omissão que atinja direitos fundamentais dos cidadãos, e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Poder Judiciário intervir quando provocado, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes; II - O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à regularização de loteamentos urbanos destinados à moradia popular; III - Consoante dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da República, compete ao município promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; IV - Nos termos do art. 40 da Lei Federal n.º 6.776/79, se o loteador desatender às determinações indispensáveis à regularização do loteamento, deverá a Prefeitura Municipal providenciar a regularização para o fim de "evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes". Sendo assim, não há obrigatoriedade de formar litisconsórcio passivo necessário; V - In casu, a ausência de fiscalização do Município de Ilhéus possibilitou a indevida ocupação da área poligonal popularmente conhecida como "Loteamento Santa Cruz", mediante a comercialização de lotes em área com destinação essencialmente urbana; VI - Considerando a responsabilidade do Município pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, bem como pela regularização do loteamento, devem ser ratificadas as obrigações decorrentes de sua omissão fiscalizatória; VII - A alegação de indisponibilidade de recursos não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais; VIII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001568-38.2011.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.